Tribunal: STF
Processo: AP 2155
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDNA BORGES CORREA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDNA BORGES CORREA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 14582, Pet 10.820/DF), incluída a “proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, (...), com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia ”.



    Em 28/5/2024, foi realizado interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 4/7/2024 (eDoc. 100). 



    Em 18/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o descumprimento de medida cautelar imposta à ré EDNA BORGES CORREA, em razão do desligamento do dispositivo por descarga de bateria no dia 14/10/2024 (eDoc. 130). 



    Em 9/1/2025, determinei nova intimação da ré EDNA BORGES CORREA para apresentar alegações finais (eDoc. 133).



    Diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, em 10/1/2025 determinei a intimação da ré para prestar esclarecimentos (eDoc. 136).



    Intimada, a Defesa de EDNA BORGES CORREA apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 142):



    “A Sra. Edna teve alguns problemas com o carregador da tornozeleira, sendo todos os incidentes comunicados ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, sua tornozeleira já foi trocada algumas vezes por conta desse descarregamento involuntário. 



    Ademais, conforme demonstra a peça nº 120 (id 64ada993), a Sra. Edna cumpre rigorosamente suas medidas cautelares, tanto que este documento comprova o seu comparecimento para apresentação no fórum. 



    Sendo isto o que havia para justificar, peço que acolha as justificativas e mantenha as cautelares.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, tratando-se de caso isolado, inclusive verifico que não há notícia recente de outros descumprimentos. 



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente